Tribunal: TJMT
Processo: 1006669-51.2023.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006669-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA registrado(a) civilmente como WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA - CPF: 067.939.571-71 (APELANTE), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), ORACIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO - CPF: 981.922.481-00 (APELANTE), ELIANE RAMOS CORDEIRO - CPF: 015.434.361-70 (APELANTE), MIDIA HOJE LTDA - CNPJ: 32.127.824/0001-13 (APELADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), VITORIA MARTINS DE CARVALHO (APELADO), VITORIA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 039.544.131-59 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL DECORRENTE DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ENVOLVENDO MENOR. DIREITO À IMAGEM E À HONRA. FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando as rés ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, em favor do grupo familiar dos autores. Inconformados, os apelantes pleiteiam a majoração do valor fixado, sob o argumento de que a divulgação de vídeo editado, com conteúdo distorcido, causou danos significativos à imagem e honra do menor envolvido e de seus genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a não resultar em enriquecimento ilícito da vítima, nem se revelar inexpressiva a ponto de frustrar sua finalidade reparatória e punitiva.

4. A divulgação indevida da imagem de menor, com distorção do conteúdo, viola direito fundamental à proteção da criança e do adolescente, sendo inaplicável a justificativa de liberdade de imprensa para legitimar a conduta lesiva.

5. A repercussão negativa da exposição indevida afetou não apenas o menor, mas também seus pais, que sofreram abalo à honra e à imagem, justificando o reconhecimento do dano moral coletivo familiar.

6. Considerando o número de autores (três), a intensidade do dano, o contexto fático e a jurisprudência predominante, o valor arbitrado em primeiro grau (R$ 10.000,00 para o grupo) revela-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 para cada autor, totalizando R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação do valor da indenização por dano moral deve considerar a extensão do prejuízo, o número de vítimas, as circunstâncias do fato e a função pedagógica da reparação, sob pena de tornar-se ineficaz.

2. A exposição indevida e distorcida da imagem de menor em meio de comunicação, sem observância da proteção legal específica, configura violação grave ao direito à honra e à imagem, ensejando reparação proporcional aos danos causados.

3. A indenização por danos morais é devida não apenas ao menor diretamente exposto, mas também aos genitores que, em decorrência da exposição, sofreram abalos à imagem e à dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; ECA, arts. 17 e 18; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1006669-51.2023.8.11.0006.

WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA, ORACIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO E ELIANE RAMOS CORDEIRO X MIDIA HOJE LTDA. E VITORIA MARTINS DE CARVALHO

RELATÓRIOEminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por WILLIAN WANCLEY RAMOS LARA, ORACIO DE SOUZA DIAS LARA CORDEIRO e ELIANE RAMOS CORDEIRO, em face da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1006669-51.2023.8.11.0006, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), para todos os autores. Por consequência, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 282387442 e ID 282387448).

Irresignados, os autores/apelantes alegam a conduta das rés/apeladas causou graves prejuízos à vítima Willian, que teve sua imagem e reputação maculadas, sendo exposto a ameaças e constrangimentos que o obrigaram a mudar de escola e buscar tratamento psicológico.

Sustentam que a divulgação do vídeo editado, com conteúdo distorcido, atingiu também os pais da vítima, que passaram a ser vistos como pais de um “homofóbico”, sofrendo também constrangimentos e abalos em sua honra e imagem.

Defendem que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os três autores/apelantes não atende a nenhuma dessas finalidades, mostrando-se insuficiente para compensar os danos sofridos e incapaz de dissuadir as rés/apeladas de praticarem novas condutas lesivas (ID 282387450).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 282387461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Extrai-se do ato sentencial que o Magistrado de origem entendeu pela ocorrência de ato ilícito passível de indenização, uma vez que “não há que se falar em liberdade de imprensa para divulgar questões de interesse público, quando há inequívoca violação de direito fundamental do menor, com ofensa ao princípio da proteção integral prevista em regramento legal próprio.”

Nesse contexto, condenou a parte ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para todos os autores/apelantes, sentença contra a qual estes se insurgem.

Pois bem.

O cerne da controvérsia está em aferir a possibilidade de majoração dos danos morais.

E quanto ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pela sentenciante (R$ 10.000,00), não condiz com os referidos parâmetros, devendo, portanto, ser majorada.

Com efeito, no caso concreto, a exposição indevida da imagem de menor em matéria jornalística, desconsiderando a proteção legal especial conferida aos direitos da criança e do adolescente, e a dor moral experimentada também por seus genitores, não foi adequadamente reparada pelo valor arbitrado em primeiro grau, que se revela aquém do que ordinariamente vem sendo adotado em hipóteses semelhantes.

Assim, considerando o contexto dos fatos, a repercussão da conduta ilícita, o número de autores/apelantes (três) e o entendimento jurisprudencial predominante, entendo razoável majorar a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos

autores, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia essa que se mostra mais consentânea com a função reparadora e punitiva da indenização civil.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Por consequência, majoro os honorários advocatícios, fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025